Tribunal: STF
Processo: HC 149676
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPETRAÇÃO QUE TRAZ ALEGAÇÕES IDÊNTICAS AOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO ARE 1.094.929/RJ: INVIABILIDADE DO WRIT AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II –A presente impetração traz alegações idênticas às do ARE 1.094.929/RJ, de minha relatoria e por mim julgado.



    III - Agravo a que se nega provimento.